Tribunal: TJMT
Processo: 0012697-25.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012697-25.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (APELADO), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.539.157/0001-39 (APELANTE), DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 67.405.936/0001-73 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (APELANTE), CARLOS TAVARES E SILVA - CPF: 049.108.481-18 (ADVOGADO), ANDERSON APARECIDO DOS ANJOS GARCIA - CPF: 070.980.458-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – PARTICIPAÇÃO DA REVENDEDORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA CADEIA DE CONSUMO – DEFEITO EM VEÍCULO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO CONSERTO, NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE, DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART.
18
DO
CDC
– RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade.

Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o, 25, §1o, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, sendo evidente, portanto, a legitimidade da instituição financeira, fornecedora do financiamento para aquisição do produto, para responder por possíveis cobranças abusivas sofridas pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO PSA FINANCE, ora 1a Apelante, PEUGEOT DO BRASIL AUTOMÓVEIS, ora 2o Apelante e VILLE DE FRANCE, ora 3o Apelante, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 0012697-25.2015.8.11.0041, movida por JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar rescindido o contrato de compra do veículo e o contrato de financiamento, bem como a restituição no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde a data do ajuizamento da presente ação, e, acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação, de forma solidária.

Condenou, ainda, as requeridas a restituir, de forma solidária, os valores pagos pelo financiamento, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso, bem como o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, em 15% do valor da condenação (Id. 59147491).

Em suas razões, de Id. 59147492, a 1a Apelante, Banco PSA Finance, alega preliminarmente a ilegitimidade passiva “ad causam” , uma vez que não faz parte do negócio jurídico realizado entre a parte apelada, lojista e a fábrica, sendo responsável somente por fornecer o crédito solicitado para a compra do veículo.

Sustenta que não teve participação na negociação do veículo, sendo que o contrato de financiamento é autônomo e independe da compra e venda efetuada com a revendedora automotiva.

Fundamenta, ainda, a inexistência de vícios e culpa exclusivas de terceiros, não aplicando a responsabilidade solidária.

Por fim, alega a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, notadamente o ato ilícito e os prejuízos morais e materiais.

Deste modo, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva. Sucessivamente, protesta que a demanda seja julgada improcedente, devendo manter o contrato pactuado.

PEUGEOT CITROEN BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, ora denominada 2a Apelante, em razões de ID. 59147495, aduz, preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que ela e a concessionária possuem personalidade jurídica distintas e cada uma possui direitos e obrigações específicas. Sucessivamente, em caso de procedência da restituição, que o valor do automóvel seja fixado de acordo com a tabela FIPE.

Por fim, a 3a Apelante, VILLE DE FRANCE VEÍCULOS LTDA, em suas razões de ID. 59147498, arguiu preliminarmente a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o fabricante do produto é a requerida CITROEN.

Sustenta que as ordens de serviços não comprovam defeitos insanáveis, somente comprovam o mal uso por parte exclusiva do apelado, manutenção preventiva e defeitos que foram sanados.

Em contrarrazões de ID. 59147503, o Apelado JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA, refuta,
in totum
, os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colhe-se dos autos que o apelado adquiriu, em 23.03.2012, um veículo zero quilômetro, C4 Pallas 2.0, BVA 16V, Flex, automático, ano 2011/2012, no valor de R$ 63.990,00 (sessenta e três mil, novecentos e noventa reais), sendo este valor pago com a entrega de um veículo usado no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) e 48 (quarenta e oito) parcelas fixas de R$943,30 (novecentos e quarenta e três reais e trinta centavos).

No entanto, narra que o veículo apresentou problema recorrente (barulho na suspensão dianteira) e realizou diversas visitas à assistência técnica sem que os problemas fossem solucionados. Relata que notificou a concessionária para realizar o conserto e foi informado que a haste do amortecedor estava empenada, supostamente ocasionado por uso impróprio, apresentando como solução a troca do conjunto de fixação do amortecedor, com garantia de que o problema estaria definitivamente resolvido.

Todavia, sustenta que ao realizar a revisão dos 30.000 km, foi relatado o retorno do problema na suspensão dianteira, e foi exigida a substituição do motor superior direito.

Narra que em menos de um mês da troca do motor, foi exigido a troca de dois amortecedores dianteiros.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, condenando as apelantes a restituir os valores despendidos na compra do carro, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), bem como a restituição dos valores pagos pelo financiamento e para declarar rescindido o contrato de compra do veículo e o contrato de financiamento.

Inconformadas, as apelantes requereram a reforma da sentença ao argumento de que não são legitimadas para estarem no polo passivo da presente ação.

Sustenta que o veículo foi devidamente reparado, estando em perfeito estado de funcionamento.

Pois bem.

No caso, restou incontroversa a participação das apelantes na cadeia de consumo. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, na análise do Recurso Especial no 547.794/PR, reconheceu a legitimidade passiva da revendedora do veículo, sustentando que:
“em diversos precedentes desta Corte, diante de questões relativas a defeitos apresentados em veículos automotores novos, firmaram a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para reconhecer a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor. A propósito: REsp no 185.386/SP, Relator o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 22/3/99; REsp no 195.659/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 12/6/2000; AgRgAg no 350.590/RJ, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 25/6/01; REsp no 445.804/RJ, Relator o Ministro Ari Pargendler, DJ de 19/5/03; REsp no 554.876/RJ, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 3/5/04”.
(Apelações Cíveis no 1.548.623-8 e no 1.548.647-8 13).

Segundo o
parágrafo único
do artigo 7o e os artigos 25, §1o, e 34 do CDC, todas as empresas que participam da cadeia de consumo instalada na relação jurídica são solidariamente responsáveis por supostas cobranças indevidas, até porque inegavelmente obtém alguma vantagem econômica.

Outrossim, o §1o do art. 25 da legislação em comento assim dispõe:

“§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

Logo, as apelantes detém responsabilidade quanto aos prejuízos sofridos pela apelada na hipótese de caracterização do vício redibitório ou defeitos existentes no veículo automotor.

Deste modo,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Em relação aos defeitos apresentados no veículo, extrai-se das ordens de serviços colacionadas, que a partir da aquisição do veículo (23.03.2012) até a data da última intervenção da concessionária autorizada (27.01.2015), o adquirente deu entrada na oficina por 08 (oito) vezes, sendo que várias vezes pelo mesmo motivo, qual seja, “barulho na suspensão dianteira”, o que evidencia que os defeitos não foram solucionados pela autorizada dentro do limite de prazo estipulado do CDC.

Assim, ainda que tenha ocorrido o reparo do veículo, efetivamente tal conserto não se deu dentro do prazo máximo previsto no
caput
do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a solução do vício em 30 dias, sob pena de fazer nascer ao consumidor, à sua escolha, uma das alternativas previstas nos incisos do § 1o do mesmo dispositivo legal:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Ou seja, não apenas o legislador cominou prazo máximo para que o vício fosse sanado, mas também facultou ao consumidor, à sua escolha qualquer uma das alternativas previstas no texto legal.

Portanto, ao autor efetivamente caberia requerer a rescisão do contrato, conforme lhe faculta a lei, não assistindo razão aos apelantes.

Neste sentido é a jurisprudência:

Ação declaratória de vício redibitório c.c. indenização por danos materiais e morais. Nulidade da sentença afastada. Ilegitimidade passiva rejeitada. Ausência de violação ao art. 18, § 1o, CDC. Ré Ford que já teve a oportunidade de sanar o vício em 30 dias, não logrando êxito, surgindo para o consumidor a opção de pedir a substituição do bem ou a restituição do valor já pago. Prazo para cumprimento da obrigação imposta que é suficiente. Fornecedor que não traz elementos técnicos que permitam estender este prazo. Necessidade de expedição de ofício para transferência do veículo, se for o caso. Rescindido o negócio jurídico, deve o autor entregar os documentos do veículo à ré. (...) Sucumbência recíproca fixada. Sentença reformada. Apelo da corré Sonnervig Automóveis Ltda improvido. Apelo da corré Ford Motor Company Brasil Ltda parcialmente provido. Observação quanto à obrigação alternativa. 2
(sem grifos no original)

Quanto à alegação de que o valor devolvido deve considerar o valor atual do veículo, pela tabela FIPE, não assiste razão à segunda apelante.

Isso porque se trata de vício redibitório, oculto, que só foi identificado quando o veículo apresentou problemas, sendo que eventual desvalorização do automóvel entre a aquisição e o envio para conserto não pode ser imputada ao consumidor, mas aos responsáveis pela existência do vício.

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 20% sobre o valor da condenação.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020